Tribunal: TJES
Processo: 5004813-54.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004813-54.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE AMERICO MONTAGNOLI
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I
O

JOSE AMERICO MONTAGNOLI interp
õe
agravo
interno
irresignado com decisão monocrática de minha lavra
que deixou de conhecer do agravo de instrumento por ele interposto.

Aduz o agravante,
em uma única lauda, que “
por ocasião da interposição deve ter ocorrido algum problema na transmissão, que foi feita faltando páginas das razões do recurso. Na certeza de que aceitará a justificativa, pois decorreu de erro/falha na transmissão, peço ponderar para evitar danos à parte, ou se entender de outra forma renove o prazo para apresentar” (sic, ID 2017198)

Nas
contrarrazões ao agravo interno, o IPAJM

ressalta que
JOSE AMERICO “
pretende [...] a reforma da decisão de indeferimento da tutela antecipada na ação de exoneração de pensão alimentícia por ele ajuizada em face de MARINETE COELHO PEREIRA, para modificação de fixação de alimentos fixados em 2001 em processo de separação consensual, ou seja, sem nenhuma relação com a Previdência Estadual. Veja-se, a pretensão recursal do agravante se dirige a matéria de direito civil (família) nada tendo com o Instituto de Previdência Agravado. Ademais, o recurso de Agravo de Instrumento não resta claro quanto ao seu objeto desde a sua origem, merecendo, assim a manutenção da decisão que não conheceu do recurso.”

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela Eminente Desembargadora Relatora.

VOTO VENCEDOR

V O T O

JOSE AMERICO MONTAGNOLI interp
õe
agravo
interno (
ID 2017198
) irresignado com decisão monocrática de minha lavra
que deixou de conhecer do agravo de instrumento por ele interposto.

Aduz o agravante,
em uma única lauda, que “
por ocasião da interposição deve ter ocorrido algum problema na transmissão, que foi feita faltando páginas das razões do recurso. Na certeza de que aceitará a justificativa, pois decorreu de erro/falha na transmissão, peço ponderar para evitar danos à parte, ou se entender de outra forma renove o prazo para apresentar.”

Nas
contrarrazões ao agravo interno, o IPAJM

ressalta que
JOSE AMERICO “
pretende [...] a reforma da decisão de indeferimento da tutela antecipada na ação de exoneração de pensão alimentícia por ele ajuizada em face de MARINETE COELHO PEREIRA, para modificação de fixação de alimentos fixados em 2001 em processo de separação consensual, ou seja, sem nenhuma relação com a Previdência Estadual. Veja-se, a pretensão recursal do agravante se dirige a matéria de direito civil (família) nada tendo com o Instituto de Previdência Agravado. Ademais, o recurso de Agravo de Instrumento não resta claro quanto ao seu objeto desde a sua origem, merecendo, assim a manutenção da decisão que não conheceu do recurso.”

Tecnicamente, o agravo interno
sub examine
também não comportaria conhecimento, por não atender ao requisito da dialeticidade recursal. O agravante não se prestou a impugnar as razões de decidir constantes da monocrática objurgada, limitando a aduzir que houve “algum problema” na transmissão das peças processuais e que, mesmo assim, esta Relatora deveria ter processado e julgado seu recurso ininteligível “para evitar danos à parte”.

Cabe registrar, de saída, que ao Poder Judiciário não é dado afastar-se da legalidade e das regras processuais “para evitar danos à parte” (ID 2017198). É o advogado – a que compete o exercício da defesa técnica do jurisdicionado – quem deve zelar pela adequada formação dos instrumentos jurídicos e pela adequada dedução das teses que atendam aos interesses de quem estiver representando.

De todo modo, fazendo ode ao princípio da instrumentalidade das formas, hei por bem conhecer deste agravo interno, por considerar que – em última análise – é possível compreender que J
OSE AMERICO
pretende ver conhecido seu pretérito agravo de instrumento, providência inviável, a esta altura, à vista da preclusão consumativa.

Na monocrática de minha lavra assinalei que
JOSE AMERICO MONTAGNOLI interpôs agravo
de instrumento
em 1º de setembro d
e 2021.
Tão logo os autos
foram
conclusos
a meu gabinete
, verifiquei a manifesta incompletude do recurso: sequer as razões recursais estavam completas no sistema PJe, mesmo depois de ter o patrono do agravante apresentado sucessivos documentos digitais com textos fragmentados
e verdadeiros recortes de páginas
(ID`s 1603959, 1604092, 1604094, 1605428, 1609785, 1609791, 1613872, 1625990 e 1625992).

Consignei, naquele meu pronunciamento unipessoal, que foi realizada a
intimação do causídico para sanar o vício de incompletude das razões recursais, bem como para apresentar todos os documentos obrigatórios a que alude o art. 1.017, do CPC/15, sob pena de inadmissão da peça impugnativa (ID 1604954).
Todavia, e
m resposta à intimação, o patrono trouxe outros documentos digitais com texto ora fragmentado (ID 1781200, 1781292), ora ininteligível (1779858, 1781287), de modo que o recurso permanece
u
sem mínimas condições de admissibilidade.

O art. 1.017, do vigente Digesto Processual Civil, traz o elenco das peças que obrigatoriamente devem acompanhar o agravo de instrumento – além, obviamente, das próprias razões recursais – incluindo, no referido rol as cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados d
a
s partes, documentos estes que compõe requisito extrínseco de admissibilidade recursal (regularidade formal). Além das peças obrigatórias, pode a parte recorrente juntar ao agravo também outras, facultativas, desde que as repute necessárias para a adequada compreensão da controvérsia.

Na espécie, embora tenha sido facultado ao agravante completar suas razões recursais e juntar as peças obrigatórias, na resposta à intimação o patrono se limitou a
trazer
outros documentos
de compreensão impossível, inviabilizando o conhecimento do
teor da irresignação recursal e, igualmente, das circunstâncias que, na origem, ensejaram a suposta decisão recorrida.

Não bastasse isso, como salientou o IPAJM, ao que tudo indica a autarquia previdenciária – cadastrada no polo passivo do recurso – não tem nenhuma relação com a contenda originária (provável ação de exoneração de alimentos),
de modo que o recurso foi formalizado de forma
flagrantemente
inadequada, justificando seu não conhecimento.

Registro, por último, que a juntada das razões do agravo de instrumento neste agravo interno não viabiliza a reforma da monocrática objurgada, na exata medida em que JOSÉ AMERICO deveria ter cuidado de realizar tal juntada quando foi intimado para sanar os vícios d
e seu
recurso p
rimitivo.
Optando por não fazê-lo naquela oportunidade, é cabal a assunção dos efeitos endoprocessuais decorrentes de tal
postura,
sendo inadmissível – por efeito da preclusão consumativa – que se considerem,
agora,
as razões
do agravo de instrumento
juntadas depois d
e sua
inadmissão.

CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo incólume a monocrática objurgada.

É como voto!

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PRIMITIVO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DAS RAZÕES RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE TOTAL DE COMPREENSÃO DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A IMPUGNAÇÃO RECURSAL.

1)
Na espécie, embora tenha sido facultado ao agravante completar suas razões recursais e juntar as peças obrigatórias, na resposta à intimação o patrono se limitou a
trazer
outros documentos
de compreensão impossível, inviabilizando o conhecimento do
teor da irresignação recursal e, igualmente, das circunstâncias que, na origem, ensejaram a suposta decisão recorrida,
razão pela qual o agravo de instrumento não foi conhecido.

2)
A
j
untada das razões do agravo de instrumento
como um anexo do
agravo interno não viabiliza a reforma da monocrática objurgada, na exata medida em que JOSÉ AMERICO deveria ter cuidado de realizar tal juntada quando foi intimado para sanar os vícios d
e seu
recurso p
rimitivo.
Optando por não fazê-lo naquela oportunidade, é cabal a assunção dos efeitos endoprocessuais decorrentes de tal
postura,
sendo inadmissível – por efeito da preclusão consumativa – que se considerem

as razões
do agravo de instrumento
juntadas depois d
e sua
inadmissão.

3
) Agravo interno desprovido, para manter incolume a monocrática que não conheceu do agravo de instrumento.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.